Tribunal: TJMT
Processo: 0031085-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031085-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - CPF: 098.606.187-55 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 130.648.017-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária.
(
N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM CELULAR S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogou a liminar outrora deferida, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Em grau recursal, afirma o apelante que “o ICMS pressupõe a existência de outras operações de circulação de mercadorias e não ocorre quando a aquisição destina-se ao ativo fixo da sociedade empresária, o que demonstra a insubsistência da cobrança, havendo se falar, apenas, no diferencial de alíquota na entrada, o que foi recolhido e escriturado”.

Sustenta que o juízo monocrático cerceou sua defesa, já que não foram assegurados o contraditório e ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial, que seria útil ao deslinde da controvérsia.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida,

anulado o TAD n. 975908-6 e 990857-2, tendo em vista o pagamento do crédito cobrado pela Fazenda Pública Estadual, vez que o diferencial de alíquota de ICMS devido sobre a aquisição de bens destinados ao ativo fixo da empresa foi recolhido quando da entrada das mercadorias e, alternativamente, a anulação da sentença, com a reabertura da fase de instrução com determinação de prova pericial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2757683.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM CELULAR S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogou a liminar outrora deferida, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

No presente caso, verifica-se que a parte ora recorrente interpôs pedido de revisão de lançamento em Termo de Apreensão e Depósito (TAD) perante o órgão arrecadador, solicitando o cancelamento da TAD, por supostamente já ter recolhido o ICMS diferencial de alíquotas na entrada, destacando que
“o pedido de cancelamento se deve pelo fato de que o fornecedor preencheu espontaneamente no campo natureza da operação o termo “saída – mercadoria para revenda” sendo que o correto seria “venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros” conforme rege a legislação em vigor. Tal fato ensejou a cobrança de ICMS por estimativa com alíquota de 16% prevista no Decreto 392/2011, porem como se trata de aquisição para o ativo fixo entendemos que o correto seria a cobrança do ICMS Diferencial de alíquotas com alíquota de 10% sobre a operação. Tanto que o valor do IPI consta na base de cálculo do ICMS”
.

Em resposta, o fisco observou que
“nos documentos anexos e no banco de dados da SEFAZ foi constatado que contribuinte possuía no momento da ação fiscal débitos omisso na sua conta corrente fiscal que acarretou o enquadramento na Resolução 07/2008. Cabe salientar que a NF-e 2353 em consulta no portal nacional da nota fiscal eletrônica foi constatada a sua autorização e seu CFOP referente a saída – Mercadoria para Revenda hipótese de incidência do ICMS, sendo aplicado no momento da ação fiscal o que dispõe a legislação vigente”
. (id. 2757617)

O Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, assim ponderou:

“[...] apesar das alegações da requerente, observa-se que não houve o recolhimento antecipado do imposto devido pelas operações de entrada das mercadorias, pois extrai-se dos documentos de fls. 48 e 54 que os Termos de Apreensão e Depósito no 975908-6 e 990857-2 foram lavrados nas datas de 05/06/2012 e 01/08/2012, sendo que os pagamentos correspondentes ao diferencial de alíquota do ICMS relativo às Notas Fiscais descritas na exordial foi efetuado somente em 20/07/2012 e 20/09/2012 (fls. 40 e 45), ou seja, após a autuação, restando evidenciado que a Requerente não efetuou o pagamento antecipado do tributo devido na forma exigida pelo Regime Administrativo Cautelar previsto pela Resolução no 7/2008/SARP. Logo, diante da ausência de recolhimento antecipado do imposto nos moldes exigidos pela Resolução no 7/2008/SARP, tem-se como legítimas as autuações levadas a temo pela autoridade fazendária por meio dos TADs em questão, não havendo motivos que justifiquem a sua anulação”.

A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007/2008-SARP – LEGALIDADE DA MEDIDA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.

O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”

Por assim ser, a sentença de primeiro grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e a mais atualizada jurisprudência deste Tribunal, não havendo se falar na necessidade de produção de prova pericial, seja pelo robusto e cristalino acervo probatório constantes nos autos, seja pela sua suficiência à embasar o entendimento exarado pelo douto magistrado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020